Tribunal: TJES
Processo: 0002325-81.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002325-81.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002325-81.2017.8.08.0024

APTE:
DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

A
PD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE SANCIONADORA. RATIFICAÇÃO POR SECRETÁRIO DE ESTADO. CONVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. PREVALÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Destak Construtora e Incorporadora Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta em face do Estado do Espírito Santo e da JUCEES, objetivando a desconstituição da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de abertura de prazo para alegações finais configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve vício de competência na aplicação da penalidade administrativa; (iii) determinar se é válida a convalidação do ato e se a prova pericial sustenta a higidez da sanção aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação para apresentação de alegações finais não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief e a jurisprudência consolidada do STJ.

O magistrado, como destinatário da prova, pode dispensar a apresentação de memoriais quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de seu convencimento, nos termos do art. 364, § 2º, do CPC.

A penalidade de inidoneidade foi aplicada e ratificada por Secretário de Estado competente, nos termos do art. 87, § 3º, da Lei nº 8.666/93, afastando a alegação de vício de competência.

A atuação da JUCEES restringe-se à instrução e publicidade do ato, não interferindo na formação da vontade administrativa sancionadora.

Eventual vício de competência configura defeito sanável, passível de convalidação com efeitos retroativos, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial do STJ.

A prova pericial grafotécnica comprova a autenticidade da assinatura da autoridade competente, devendo prevalecer por não ter sido infirmada por prova robusta em sentido contrário.

O controle jurisdicional do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

Os honorários advocatícios fixados por equidade mostram-se adequados diante da baixa expressão econômica da causa e da complexidade da demanda, sendo cabível sua majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de alegações finais não acarreta nulidade sem comprovação de prejuízo efetivo. 2. A penalidade de inidoneidade é válida quando aplicada ou ratificada por autoridade competente, sendo sanável eventual vício de competência. 3. O laudo pericial judicial prevalece quando não afastado por prova técnica idônea. 4. O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à legalidade, vedada a análise de mérito. 5. É legítima a fixação de honorários por equidade, com majoração em grau recursal quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 364, § 2º, 479 e 85, §§ 8º e 11; Lei nº 8.666/93, art. 87, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.092.871/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 25/8/2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.120.953/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/5/2024; STJ, REsp nº 850.270/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 8/5/2007; TJ-ES, AI nº 0022931-33.2017.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 19/2/2018; TJ-ES, Apelação nº 0031352-42.2014.8.08.0048; TJ-ES, Apelação nº 0003824-04.2015.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002325-81.2017.8.08.0024

APTE:
DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

A
PD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face da Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (JUCEES)
, visando à desconstituição da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

De início, arguiu
a recorrente
preliminar de
nulidade da sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado, sem a prévia abertura de prazo para a apresentação de memoriais,
violou
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Lei Maior.

Entretanto, o direito processual
é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
, de sorte que a declaração de nulidade exige a demonstração inequívoca de prejuízo efetivo à parte.

No caso vertente, a instrução processual foi exauriente, contando inclusive com a produção de prova pericial grafotécnica, sobre a qual foi oportunizada manifestação à apelante.

Não bastasse, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apresentação de alegações finais constitui faculdade do magistrado, destinatário final da prova, nos termos do art. 364, § 2º, do CPC.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. RECONHECIMENTO DO DOLO E DO DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE APENAS QUANDO RESULTE EM ABOLIÇÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. [...].
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, o reconhecimento de nulidade pela ausência de intimação para apresentar alegações finais depende da demonstração do prejuízo à parte interessada, que, na hipótese, não foi evidenciado.
[...].(AgInt no AREsp n. 2.092.871/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE OPORTUNIDADE PARA ALEGAÇÕES FINAIS. PAD. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO INATACADO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283/STF E 284/STF. COMPROVAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DO FATO OU A NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO. IMPOSSILIDADE DE REVISÃO DE PROVAS.
[...].
3. No que concerne à suposta infringência aos arts. 7º e 364, § 2º, do CPC/2015, a instância ordinária decidiu em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o fato de o magistrado, destinatário das provas, não facultar a apresentação de alegações finais, oralmente ou por memoriais, não acarreta, por si só, nulidade. Nesse sentido: REsp 1.617.749/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 13.10.2020;
AgInt nos EDcl no REsp 1.683.053/AM, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 1º.12.2021; AgInt no AREsp 1.264.791/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.5.2019 e REsp 1.329.831/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 5.5.2015.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.120.953/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Ne
ss
e
cenário,
se os elementos
dos
autos são suficientes para a formação do livre convencimento motivado, a ausência de memoriais não inquina o processo de nulidade, mormente quando a parte já expôs suas teses técnicas após a entrega do laudo pericial.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

O objetiv
o da A
pelante
é
a desconstituição da sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, sob a alegação de
nulidade do ato administrativo sancionador por vício de competência, alegando que a penalidade foi aplicada pelo Presidente da JUCEES, em inobservância à competência exclusiva de Ministro ou Secretário de Estado prevista no art. 87, § 3º, da Lei nº 8.666/93.

Aduz, ainda, que a suposta convalidação do ato por declaração posterior do Secretário de Estado é inválida devido à ausência de publicidade e de notificação da empresa.

Contudo, do encartado ao
processo administrativo nº 48.805.416 revela-
se
que a penalidade foi, de fato, ratificada e aplicada pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), autoridade detentora da competência exclusiva para tal desiderato,
o que já foi, inclusive, reconhecido no julgamento do agravo de instrumento nº 0022931-33.2017.8.08.0024 por este colendo órgão fracionário:

EMENTA: CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGULARIDADE DA PENALIDADE IMPOSTA CONCLUSÃO ESCORREITA NA SEARA DA COGNIÇÃO EXERCIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A questão já fora objeto de apreciação antes da efetivação do juízo de retratação, na origem, e conforme já destacado nos autos do AI nº 00147694920178080024, a parte agravante não encaminhou provas incontestes ao juízo comprovando que a penalidade realmente teria sido imposta por autoridade que não detinha competência para tanto, aferindo-se apenas uma sugestão de deslinde encaminhada ao Secretário de Estado. 2 . Após a juntada de outras peças processuais juntos aos autos originários confirmou-se, enfim, a inexistência de mácula quanto a penalidade aplicada, segundo as informações prestadas pela Juíza de Direito a quo.
3. Na forma da jurisprudência do STJ, assim como do STF, é admitida a fundamentação per relacionem, sem que isso vá de encontro à exigência de motivação das decisões. (RMS 50 .400/MG - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017). 4. Compreende-se que os efeitos da pena aplicada pode causar prejuízo a agravante, mas este fato decorre da pena aplicada, à luz de sua própria postura inapropriada perante a Administração Pública, não havendo que se alterar este panorama através do julgamento do presente agravo . 5. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJ-ES - AI: 00229313320178080024, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 19/02/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

A atuação da JUCEES limitou-se à fase de instrução, recomendação e posterior publicidade do ato no Diário Oficial, o que não desnatura a origem da vontade administrativa emanada da Pasta Estadual competente,
notadamente porque há muito definido pelo Superior Tribunal de Justiça que s
ão convalidáveis os atos que tenham vício de competência e de forma, nesta incluindo-se os aspectos formais dos procedimentos administrativos.
Confira-se:

TRIBUTÁRIO. TERMO DE INFRAÇÃO NO TRÂNSITO. INCOMPETÊNCIA DO AGENTE. VÍCIO SANÁVEL DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA Nº 280 DO STF. JUROS DE MORA. APRECIAÇÃO PREJUDICADA. I - Não se conhece do recurso em tela no que se refere à alegada violação aos arts. 142 e 194 do CTN, porquanto a apreciação da questão suscitada pelo recorrente, no sentido de que o Termo de Infração no Transito poderia ter sito lavrado por Técnico de Apoio Fazendário, implica no exame do art. 3º da Lei Estadual nº 8.115/85, o que vedado no âmbito desta Corte na via estreita do apelo nobre, por se tratar de norma de direito local, conforme óbice do enunciado sumular nº 280/STF. II - A doutrina moderna do direito administrativo tem admitido, mutatis mutandis, a aplicação das regras sobre nulidade dos atos jurídicos do direito privado nas relações de direito público, definindo os atos inválidos em nulos e anuláveis, a depender do grau de irregularidade. No caso da primeira espécie (nulos), o ato é insanável, não permitindo convalidação, podendo o vício ser reconhecido de ofício pelo Juiz. Quanto aos atos anuláveis, admite-se a convalidação, sendo possível o reconhecimento da invalidade apenas por provocação do interessado.
III - Na hipótese dos autos, de ato expedido por sujeito incompetente, a doutrina classifica como ato anulável, permitindo sua convalidação, que é o suprimento da invalidade do ato com efeitos retroativos, de sorte que o Tribunal de origem não poderia ter reconhecido de ofício a sua invalidade. IV - Segundo o magistério de José dos Santos Carvalho Filho: "Nem todos os vícios do ato permitem seja este convalidado. Os vícios insanáveis impedem o aproveitamento do ato, ao passo que os vícios sanáveis possibilitam a convalidação. São convalidáveis os atos que tenham vício de competência e de forma, nesta incluindo-se os aspectos formais dos procedimentos administrativos"
[...].(REsp n. 850.270/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 8/5/2007, DJ de 31/5/2007, p. 378.)

Não bastasse,
a prova pericial grafotécnica atest
ou
que a assinatura constante no documento de confirmação da sanção emanou do punho do então Secretário de Estado, Heráclito Amancio Pereira Junior, em época contemporânea à prática do ato.

Em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, as conclusões do perito oficial, profissional de confiança do juízo e equidistante das partes, gozam de elevada credibilidade e não foram elididas por prova robusta em contrário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA SOB DEMAIS DOCUMENTOS COLACIONADOS . MANTIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da densidade da irresignação contida no presente recurso, tenta o recorrente, em suma, desqualificar o laudo pericial existente, conduzindo de forma a agregar a prova que melhor lhe convém .
2. Não se presta os documentos colacionados pela parte recorrente aptos a superar o laudo colhido sob o crivo do contraditório, com a vigilância de ambas as partes, sob pena de o julgador, arbitrariamente, adentrar em questões que demandam conhecimento especializado que não detém
. 2. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0031352-42.2014.8.08 .0048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ALEGADOS DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – PROVA PERICIAL PRODUZIDA – VIÉS TÉCNICO – PREVALÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DESCORTINADA – PROCEDIMENTO PREVISTO NO PRODIST MÓDULO 9 – RELATÓRIOS EXAMINADOS – PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA NÃO CONSTATADA – VERIFICADA FALHA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SEGURADO – DEVER DE RESSARCIR NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
[...].
6) Apesar de o julgador não estar vinculado ao laudo pericial ( CPC, art . 479), as suas conclusões devem prevalecer quando não elididas por outros elementos de prova e, no caso específico, não obstante as supostas inconsistências do laudo técnico que foram apontadas pela apelante, fez-se necessária a sua realização por se tratar de fato cuja prova depende de conhecimento especial de técnico e por ser considerado insuficiente pelo magistrado o laudo técnico unilateralmente produzido pela seguradora, inexiste razão para se desconsiderar o bom trabalho realizado pelo profissional nomeado pelo juízo
. 7) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00038240420158080014, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Assim,
reconhece-
se que
a Administração Pública agiu no exercício de seu poder-dever de sancionar o descumprimento contratual, zelando pelo interesse público e pela moralidade administrativa,
motivo pelo qual é defeso ao Poder Judiciário, por força
do princípio da
S
eparação de
P
oderes, incursionar no mérito do ato administrativo — conveniência e oportunidade —, devendo limitar-se ao controle de legalidade,
da qual não se afastou o Apelado
na hipótese.

Em arremate
, no que concerne ao
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados na sentença para cada um dos procuradores dos Apelados
a título de honorários advocatícios, valendo-se da equidade prevista no art. 85, § 8º, do CPC,
entendo que se revela condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto considerada
a baixa expressão econômica do valor atribuído à causa e, em contrapartida, a elevada complexidade da demanda, que exigiu instrução pericial e análise de vultoso processo administrativo.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor de cada um dos patronos dos requeridos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.